Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730171-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: KENEDY BRÁS DA SILVA IMPETRANTES: CARLOS ALBERTO DE CASTRO JUNIOR, THAIS DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Os advogados Carlos Alberto de Castro Júnior e Thais da Silva Cunha impetram habeas corpus em favor de Kenedy Brás da Silva contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria que manteve sua prisão preventiva, que fora decretada para garantia da ordem pública a pedido da autoridade policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – CORPATRI/PCDF, no Inquérito Policial 34/2020, e avalizado pela Promotoria de Justiça. Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo a única fonte de renda da família, estando sua esposa com dez semanas de gravidez. Alega que o paciente teve participação de menor relevância na organização criminosa, sendo citado em apenas um evento, enquanto são inúmeros os fatos imputados aos demais acusados. Assim, não se apresentam os requisitos da prisão preventiva, sendo raquítica a fundamentação de sua necessidade. Invoca, ainda, os riscos de contágio do COVID-19 para demonstrar o fumus boni iuris e o periculum in mora, junto com o princípio da presunção de inocência, para pedir que seja revogada a prisão ou substituída por cautelar diversa. O paciente conta dezenove anos de idade e foi denunciado por infringir o artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e o 157, § 2o, incisos II e IV e § 2-A, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi recebida contra quinze indivíduos no dia 08/07/2020 e relata que as atividades criminosas da organização foi detectada com a receptação de automóveis por Samuel, líder do grupo, que tinham sido furtados ou roubados pelos executores diretos, que agiam como “soldados” atuantes na linha de frente. Higor Natan era o segundo na cadeia de comando e articulava a execução dos crimes pelos “soldados”, recrutando-os para a prática das ações. Eles executavam furtos e roubos e tinham certa liberdade de escolha dos veículos subtraídos, que depois eram levados para sítios onde eram escondidos e submetidos à adulteração dos sinais identificadores objetivando conferir aparência de legalidade, falsificando também os certificados de registro e licenciamento (CRLVs) para revenda a outros receptadores. A investigação apurou que o paciente era um “soldado” e que aguardava o chamado de Samuel e Higor Natan para executar os crimes de roubo ou furto. No dia 22/05/2020 foi formalizado Acordo de Colaboração Premiada, devidamente homologado pelo Poder Judiciário em 25/05/2020, pelo qual o colaborador indicou a autoria de alguns crimes e explicou como funcionava o "esquema" idealizado por Samuel, também delatando alguns integrantes da organização. Relata a denúncia que no dia 18/11/2019, por volta de 09h00min, na via pública situada na Quadra 04 do Pedregal, Novo Gama/GO, o colaborador, Victor Augusto de Oliveira, já falecido, junto com o paciente e com Samuel e Higor Natan, tomaram o automóvel GM/Onix, placa PBM 0635/DF, de Maria José Corrêa, junto com seu telefone celular e outros bens de uso pessoal, depois de ameaçá-la com revólver. Concluída a subtração, o carro foi conduzido para o Distrito Federal. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado em 10/08/2020 pelo Juízo coator, qu reconheceu a presença dos pressupostos da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, uma vez que as investigações apontaram o paciente como membro ativo da sociedade de celerados, sendo um dos encarregados das ações de subtração de automóveis, praticados sempre com violência armada, havendo concretamente fatos contemporâneos que justificam a contrição. Analisando o pedido liminar, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao paciente, mas a todos os reclusos, cerca de 16.000 homens e mulheres que estão cumprindo pena ou presos cautelarmente no sistema penitenciário local; por isso diariamente são tomadas providências pelas autoridades competentes,do Poder Executivo e do Poder Judiciário, para minimizar as possibilidades de contágio. Todavia, a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, acarretando pânico à comunidade com o provável aumento da criminalidade. Assim, em princípio, a prisão deve ser mantida, diante do risco à ordem pública. Apesar das condições pessoais favoráveis do paciente, lida-se com uma organização criminosa armada, violenta e complexa, que tem se dedicado aos crimes de roubo e de furto qualificado, de corrupção de menores, de receptação de carros roubados e furtados e de adulteração de sinais identificadores, agindo no Distrito Federal e no seu Entorno. É necessário, pois, ouvir previamente o Juiz e o Ministério Público. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator